Tribunal: STF
Processo: RHC 262388
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Execução da pena. Livramento condicional. Histórico de faltas graves. Ausência do requisito subjetivo (art. 83, inc. iii, al. “a”, do cp). Revolvimento de fatos e provas: inviabilidade. Ilegalidade: não ocorrência. Negativa de provimento. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que, por sua vez, havia negado provimento a agravo regimental em habeas corpus impetrado para reformar decisão pela qual se indeferiu pedido de livramento condicional, sob alegação de ausência de requisito subjetivo. O pedido da defesa sustentava que as faltas graves do apenado eram antigas e já superadas e que o comportamento carcerário atual seria satisfatório. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de faltas graves pretéritas, embora não recentes, afasta o reconhecimento do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário necessário à concessão do livramento condicional. 



    III. Razões de decidir



    3. O artigo 83 do Código Penal exige, como requisito subjetivo para o livramento condicional, a demonstração de bom comportamento durante toda a execução da pena, não se restringindo ao período de 12 meses que antecede o cumprimento do requisito objetivo. 



    4. O histórico do recorrente revela a prática de duas faltas graves durante a execução penal (em 20/01/2020 e 18/09/2020), o que afasta a constatação de comportamento satisfatório durante a execução da pena.



    5. A existência de decisão fundamentada pelo juízo da execução penal, confirmada pelas instâncias superiores, afasta qualquer ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal.



    6. A via estreita do habeas corpus não comporta o revolvimento do conjunto fático-probatório para reavaliar o juízo de valor sobre o comportamento do apenado. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.